Tribunal: TJMT
Processo: 1019364-49.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019364-49.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUVINITA MARQUES DA SILVA - CPF: 616.115.491-91 (APELANTE), RICARDO CARVALHO ANTUNES - CPF: 095.713.277-86 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1019364-49.2023.8.11.0002

APELANTE: JUVINITA MARQUES DA SILVA.

APELADO: BANCO BMG S/A
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO MANTIDO. CONTRATAÇÃO REGULAR E VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Não trouxe o banco recorrido um único documento capaz de justificar a revogação do benefício da justiça gratuita, estando assim, o pedido em conformidade com o art.
98
do
Código de Processo Civil
;

II. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1019364-49.2023.8.11.0002

APELANTE: JUVINITA MARQUES DA SILVA.

APELADO: BANCO BMG S/A
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUVINITA MARQUES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais n. 1019364-49.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de BANCO BMG S.A.,
julgou improcedente os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, e a condenou ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3,º do CPC, (id. 202285277).

A apelante pretende a reforma da sentença, afirmando em razões de apelo:
a)
ilegitimidade do contrato e da referida modalidade, porque o cartão de crédito não foi o negócio solicitado;
b)
afirma ser ilegal os descontos ao passo que, nesta modalidade não há previsão para o fim dos descontos, logo, a dívida nunca será paga, não sendo benéfica ao consumidor.

Nesse sentido, esclarece
que a instituição lhe induziu ao erro para celebrar o contrato de cartão de crédito, pois ausentes informações sobre a taxa de juros, número do contrato e descontos efetuados, ocasionando insegurança e desconhecimento da parte. Sustenta que referida modalidade de empréstimo é realizada com base em erro substancial quanto ao objeto do negócio, o que autoriza a sua revisão/anulação, inspirado no engano ou na ignorância da realidade dos fatos.

Assevera que o dano causado está escancarado, pois trata-se de descontos sobre verba alimentar, frustrando a saúde financeira da apelante que necessita da integralidade de sua aposentadoria, devendo ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Aduz que restou comprovada a má-fé da instituição financeira ré, devendo ser restituído em dobro os valores que lhe foram indevidamente cobrados.

Argumenta que diante da falha na prestação de serviço da instituição ré, o dano moral é claro, porquanto o injusto sofrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, declarando a ilegalidade do contrato ora discutido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, bem como, condenando a instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais (id. 202285279).

Em sede de contrarrazões, o apelado requereu preliminarmente, a revogação da justiça gratuita e, no mérito o não provimento do recurso (id. 202285282).

Nada mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1019364-49.2023.8.11.0002

APELANTE: JUVINITA MARQUES DA SILVA.

APELADO: BANCO BMG S/A
.

VOTO PRELIMINAR – Impugnação à Justiça Gratuita.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Prima facie
, no que se refere à arguição realizada pelo apelado, em suas contrarrazões, quanto a impugnação à concessão da justiça conferida a autora, ora apelante, de rigor o seu afastamento.

Nesta senda, o apelado deixou de apresentar aos autos, quaisquer provas concretas a fim de afastar a condição de miserabilidade da parte autora.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS. PEDIDO RECONVENCIONAL. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO REPRESENTATIVO. ABUSIVIDADE IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INDICADO NAS TARIFAS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no STJ, através do recurso representativo da controvérsia.
REsp n. 1.578.553
. é válida a cobrança das tarifas de registro e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Na hipótese, não há provas de que os serviços de registro do contrato e de avaliação do bem foram efetivamente prestados para justificar a cobrança das respectivas tarifas, o que evidencia a abusividade na contratação e consequente invalidade da cobrança. O ônus da prova de que o impugnado tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, cabe ao impugnante, através da juntada de documentos hábeis capazes de justificar a revogação do benefício. Não atendido tal encargo, deve ser mantida a decisão que defere os benefícios da justiça gratuita ao impugnado''
(TJMS;
AC 0800296-38.2018.8.12.0037
; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 26/07/2019).

E tais benesses foram concedidas pelo i. magistrado
"a quo"
com base nos documentos apresentados pela autora, tendo o julgador considerado suficientes para tanto (id. 202285926).

Fica, portanto, mantida a gratuidade.

Preliminar afastada
.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUVINITA MARQUES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais n. 1019364-49.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de BANCO BMG S.A.,
julgou improcedente os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Extrai-se da inicial, que a autora procurou o réu para obter empréstimo consignado, todavia foi ludibriada/induzida ao erro, sendo realizada operação diversa da pretendida, qual seja, a de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), crédito denominado “AMORT CARTÃO CRÉDITO – BMG”.

Nesta senda, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, ou alteração do contrato de cartão de crédito RMC, com restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Pretende a indenização por danos morais.

O Juízo Singular, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Daí o inconformismo.

Pois bem.

Ressalte-se que a relação jurídica
sub examine
é nitidamente de consumo e, por conseguinte, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo da Lei nº
8.078
/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do consumidor (arts. 4º, I, c.c. 6º, VIII, do mesmo Codex).

Dispõe, ainda, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras"

É cediço que a reserva de margem consignável em benefício previdenciário para amortização da dívida de cartão de crédito é expressamente autorizada pela Lei
8.213
/1991, notadamente, em seu artigo
115
, inciso
VI
, itens a e b.

Note-se que a demandante não nega a contratação, apenas afirma que foi ludibriada pelo requerido ao adquirir cartão de crédito com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado.

E, conquanto o requerido tenha anexado aos autos "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização de Desconto em Folha de Pagamento" (id. 202285944), comprovantes de transferências dos valores (ids. 202285936, 202285947, 202285949 e 202285250) e faturas que, de acordo com os
documentos comprovando que houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade à apelante em sua conta corrente.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada, sendo válida a reserva de margem.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Ora, se a apelante não impugnou os valores depositados em sua conta e tampouco fez a devolução dos respectivos valores, está demonstrado de que tinha ciência das condições do contrato que pactuou.

Neste fragmento, transcrevo, por oportuno, trecho da bem lançada sentença (id. 20228527),
in verbis:

(...)

Apesar de alegar que foi levada a erro quando da contratação do cartão de crédito consignado, verifico que a parte requerida trouxe aos autos termo de adesão devidamente assinado pela parte requerente, onde há expressa indicação da modalidade contratual a qual aderiu (ID nº 121517148).

Como bem ressaltado pela parte requerida, causa estranheza o fato de que esse empréstimo tenha ocorrido no ano de 2017 e a requerente só tenha se insurgido em 2023, situação esta que demonstra a total ausência de lesão a sua honra de modo a ensejar, conforme pretende, a indenização por danos morais, caso viesse a ser reconhecida a ilegalidade de referido empréstimo.

Assim, dos documentos juntados pela parte requerida, conclui-se que o autor tinha plena ciência de que o documento assinado tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado, não subsistindo suas alegações de que foi induzido a erro ou de que lhe foram omitidas informações, vez que as cláusulas do termo de adesão são claras e expressas quantos as condições e características da operação.

Outrossim, a realização de saques pela parte requerente (id nº 121517147 e 121517149/ 121517153), datas completamente aleatórias, por si só, demonstram que a operação contratada não se confunde com empréstimo pessoal, no qual o valor requerido é disponibilizado em parcela única ao consumidor.

Noutro giro, a autora reconhece que efetuou a contratação, embora insista que ela padece de ilegalidades, pois teria solicitado empréstimo em outra modalidade, entretanto, não trouxe elementos plausíveis a ensejar vício de vontade por falhas nas informações.

Portanto, incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, l
ogo, não procede a argumentação da parte autora no sentido de que fora enganada, a justificar o pleito indenizatório.

Na verdade, a apelante não apresentou nenhuma evidência que elidisse a veracidade das provas apresentadas pela instituição financeira.

De outra banda, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Reserva de Margem Consignável (RMC). Alegação de solicitação de empréstimo ao banco réu, porém, com recebimento na residência de cartão de crédito não solicitado. Desacolhimento. Documentos apresentados com a contestação não impugnados especificamente. Ausência de ilegalidade ou abusividade da conduta do réu ao emitir cartão de crédito e averbar a margem consignável no benefício previdenciário do autor. Reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato firmado. Recurso do autor prejudicado. Apelo do réu provido.
(Apelação Cível nº 1000703- 97.2021.8.26.0673, Relator: Flávio Cunga da Silva, j. em 12.04.2022). (g. n.)
Obtempere-se que não é possível a conversão do referido cartão de crédito em empréstimo consignado, tendo em vista que inexiste margem consignável para empréstimo no benefício da demandante (fls. 29). Contudo, o mutuário tem direito de cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, consoante artigo 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009): "Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira." (g. n).

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados
"in totum"
os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.

Ex positis
,
DESPROVEJO
o recurso.

Ante o deslinde dado ao recurso, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, fixando a verba devida pela parte apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos preconizados pelo art.
85
,
§§ 2º
e
11
, do
CPC
, observada a gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024